Tribunal: TJBA
Processo: 8000139-27.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000139-27.2024.8.05.0269 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ELISVALDO DA CONCEICAO Advogado(s):MESAQUE BARBOZA SOARES ACORDÃO EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM SUSPEITA VAGA. DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA VEÍCULO. USO INDEVIDO DE ALGEMAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS E INJUSTIFICADAS. ABUSO DE PODER CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, em razão de abordagem policial excessiva, caracterizada por disparo de arma de fogo contra o veículo do autor e uso indevido de algemas, após suspeita não confirmada de participação em crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões centrais: (i) definir se a responsabilidade civil do Estado, diante dos fatos narrados, é objetiva ou subjetiva; (ii) verificar se houve abuso ou excesso na atuação policial que justifique a indenização por danos morais e a manutenção da quantia fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A Constituição Federal (art. 37, § 6º) estabelece a responsabilidade objetiva do Estado, sendo suficiente a demonstração do ato administrativo, do dano e do nexo causal, independentemente de culpa do agente. 2. O estrito cumprimento do dever legal afasta a responsabilização estatal apenas quando inexiste abuso, desvio de finalidade ou excesso na conduta do agente público. 3. A prova dos autos evidencia contradições nas narrativas oficiais (IDs. 83127450 e 83127455), gerando dúvida sobre a existência de suspeita fundada, o que reforça a falta de diligência na verificação das informações antes da abordagem. 4. O disparo de arma de fogo contra veículo em movimento, sem indício de perigo real à integridade física dos policiais ou de terceiros, revela medida extrema e ilegal, violando princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. O uso de algemas, sem demonstração de resistência ativa ou risco de fuga, afronta a Súmula Vinculante nº 11 do STF, agravando o constrangimento público e a violação à dignidade do autor. 6. O constrangimento moral é presumido diante da exposição vexatória e da privação da liberdade, não sendo afastado pela alegação de suposta desobediência ao comando policial, tanto mais quando o Boletim de Ocorrência e o Relatório de Serviço apresentam versões divergentes sobre os mesmos fatos. 7. Mantém-se a quantia indenizatória de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por se mostrar compatível com a gravidade da conduta estatal, a extensão do dano e os parâmetros jurisprudenciais, cumprindo as funções compensatória e pedagógica. 8. Majoram-se os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, §11; Súmula Vinculante 11/STF. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000204818470001, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 24.09.2020; TJ-ES, Apelação Cível nº 0012520-30.2018.8.08.0012, Rel. Des. Heloisa Cariello; STJ, REsp 259.816/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº 8000139-27.2024.8.05.0269, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado ELISVALDO DA CONCEICAO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 02/239/M